Tribunal: TJDFT
Processo: 0766935-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. TRANSPORTE SELETIVO. VEÍCULO PRÓPRIO. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ESCOLHA PESSOAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido, declarando o direito ao recebimento do auxílio-transporte, mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, tampouco demonstrar a natureza do transporte e condenar o Distrito Federal a implementar o auxílio-transporte na folha de pagamento do requerente e ao pagamento dos retroativos relativo à rubrica “Auxílio-Transporte” desde 30/01/2024, abstendo-se de descontar o percentual de 6% sobre os dias em que não houver o pagamento do auxílio em questão.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio transporte, sem a necessidade de apresentação de passagens, referente aos valores gastos com gasolina ou transporte público seletivo e coletivo, referente aos plantões por si realizados. Relatou que exerce suas funções na Escola Superior de Polícia Civil – ESPC, na QN-17, Cj. 01/02, Lts. 01/02, Riacho Fundo II – Riacho Fundo/DF e que reside em Goiânia-GO. Esclareceu que o trajeto entre casa e trabalho consiste em 188km por trecho, o que importa em gasto de R$ 224,00 por deslocamento, não considerando outros custos operacionais de seu veículo. Apurou que, utilizando o transporte público (coletivo e seletivo), as despesas somariam R$ 182,20 por plantão, valor cuja adoção se pretende. Defendeu que o seu pedido administrativo de recebimento do auxílio, para custeio parcial das despesas, foi negado, sob o fundamento de que o tipo de transporte existente entre a residência e o local de labor, não se encaixaria nos termos da norma, por se tratar de transporte seletivo e não apenas coletivo. Alegou que o uso de transporte particular ou seletivo não pode afastar o percebimento do referido auxílio.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo, isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69304326).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se é devido o pagamento de auxílio transporte ao autor, nos moldes pretendidos.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustentou, em suma, que o pagamento do auxílio-transporte é vedado quando feito o uso de veículo particular ou serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial, nos termos da Instrução Normativa no 207/2019, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal do Ministério da Economia. Afirmou que a opção por residir em outro Estado-membro é do próprio servidor, não podendo ser imputados à Administração Pública os encargos financeiros decorrentes dessa escolha. Discorreu sobre a legislação aplicável à espécie e defendeu a incompatibilidade da pretensão com o princípio da responsabilidade fiscal e economicidade. Destacou que o auxílio-transporte é direito pecuniário condicionado à regulamentação (art. 8o, Medida Provisória no 2.165/2001), o qual fixou, uniformemente, os critérios para o respectivo percebimento por servidores públicos custeados pela União (Instrução Normativa no 207/2019, art. 2o, caput e incisos I, V, e § 1o ), com vedação expressa de pagamento em casos de uso de veículo próprio ou nos deslocamentos entre residência e local de trabalho e vice-versa, quando utilizado serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial. Destacou que o pagamento do benefício com base em transporte seletivo ou veículo próprio desvirtua sua natureza e cria uma distorção no sistema, favorecendo situações específicas em detrimento da coletividade de servidores que cumprem os requisitos estritamente definidos pela legislação.
6. Compete à União a organização e a manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal (art. 21, inciso XIV, CF/88), aplicando-se ao caso em exame a Medida Provisória no 2.165-36/2001 e a Instrução Normativa 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. As partes divergem acerca da legalidade das limitações ao recebimento do auxílio estabelecidas no art. 2o da referida Instrução Normativa, que veda o pagamento nos deslocamentos entre residência e local de trabalho e vice-versa, quando utilizado veículo (inciso I) ou quando utilizado serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial (inciso V).
7. Há jurisprudência nas Turmas Recursais no sentido de que a restrição contida no art. 2o inciso I e V, da Instrução Normativa 207/2019 excede o poder regulamentar, ao vedar o pagamento do auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio ou transporte seletivo. No entanto, o aludido entendimento não tem o condão de respaldar o custeio ilimitado de despesas com transporte de servidores, devendo haver o cotejo entre a norma e os princípios norteadores o direito administrativo.
8. É cediço que as decisões no âmbito da administração pública devem ser pautadas pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ademais, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade também são imperativos e inerentes às decisões da administração. Apesar de não haver previsão legal para a distância ou valor máximo de custeio de auxílio transporte pelo órgão empregador, no presente caso é notório que o servidor público optou, em razão de interesse particular, por adotar como seu local de residência cidade em outro Estado da Federação, consideravelmente distante de seu local de trabalho.
9. A finalidade do auxílio-transporte é de viabilizar que o servidor labore sem comprometer sobremaneira sua renda. A parcela da população que possui renda mais baixa usualmente reside em locais mais afastados do centro das grandes cidades, o que, por consequência, demanda maiores despesas com transporte. Neste sentido, ao se confrontar o alto valor das despesas com transporte com os reduzidos rendimentos, tornaria desinteressante o exercício das atividades profissionais demandadas pela administração pública, justificando-se a adoção da gratificação em exame. A situação é muito diversa do caso dos autos, em que o recorrido é agente de polícia e recebe subsídio (ID no 69301305) que, em tese, permite o acesso à moradia perto de seu local de trabalho e, ainda sim, decide, por sua conveniência, residir em outro Estado da Federação há mais de 150km do local de trabalho. A administração pública não deve suportar o ônus financeiro das escolhas que seus administradores tomam por sua própria conveniência, sendo injustificado o resguardo do interesse particular sobre o público. Precedentes: Acórdão 1937265, 0727485-74.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024, Acórdão 1877448, 0763819-44.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024, Acórdão 1871579, 0714477-64.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024 e Acórdão 1858142, 0763807-30.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.